Tribunal: TJMT
Processo: 1072257-83.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072257-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILHAN DOUGLAS DOS REIS - CPF: 036.963.741-05 (RECORRENTE), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1072257-83.2024.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: WILHAN DOUGLAS DOS REIS.

Recorrida: TELEFONICA BRASIL S.A

Data do Julgamento virtual:
31/03 a 03/04/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL E INTERNET RESIDENCIAL. COBRANÇA DE SERVIÇOS DIGITAIS. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por WILHAN DOUGLAS DOS REIS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória proposta contra TELEFONICA BRASIL S.A. O recorrente alegou cobrança indevida por serviços digitais não contratados, enquanto a empresa sustentou que tais serviços estavam incluídos no plano desde a contratação, sem alteração do valor total da fatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a discriminação dos serviços digitais na fatura caracteriza cobrança indevida e se há fundamento para condenação da operadora em danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mera descrição detalhada de serviços que já integram o plano contratado pelo consumidor não configura cobrança indevida, desde que não haja aumento do valor total da fatura.

4.

O consumidor não apresentou prova suficiente de que os serviços questionados foram incluídos sem sua anuência ou de que resultaram em alteração do valor pago, conforme exige o art. 373, I, do CPC.

5.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não dispensa o consumidor da produção de prova mínima da irregularidade alegada.

6.

Não configurada a cobrança indevida, não há fundamento para declaração de inexigibilidade do débito ou indenização por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A discriminação de serviços digitais na fatura telefônica, sem alteração do valor contratado, não configura cobrança indevida.

2.

O consumidor deve apresentar prova mínima de que houve inclusão indevida de serviços para afastar a presunção de regularidade do contrato.

3.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar minimamente a existência do fato constitutivo de seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Recurso Inominado nº 1009766-79.2020.8.11.0001, rel. Adauto dos Santos Reis, Turma Recursal Única, j. 12/03/2020; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1003177-71.2020.8.11.0001, rel. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 21/07/2020.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

O recorrente pleiteia a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual o reclamante narra, que é titular de 02 (dois) chips e de internet residencial, serviços operados pela empresa recorrida e que está sendo indevidamente cobrada por serviços não contratados denominados
“Mcafee Proteção, Skeelo Audiobooks, Ubook, Funkids, Newsco+, Abril News digital, Clube de Revistas, NBA Básico, Skeelo Premium, Goread, Babbel Languages, babel exercise books, Goread, Skeelo Avançado, Hube Jornais”
.

A recorrida argumenta que todos os
“Serviços Digitais” já estão embutidos no plano do consumidor desde a contratação, porém, vêm sendo discriminados nas faturas como forma de transparência, entretanto sem alteração do valor
, mas não apresenta provas contundentes de que tal informação foi passada ao consumidor no momento da contratação.

Nota-se nos autos
que não houve inclusão de serviços não solicitados, mas apenas descrição dos serviços que compunham o plano contratado, não havendo, portanto, cobrança
a maior, tendo havido exigência apenas da quantia relativa ao plano, sem inclusão de nenhum serviço, apenas discriminação daqueles que compunham o “combo”.

Logo, não se trata de um serviço não contratado, mas tão somente um serviço que faz parte do plano contratado pelo reclamante, não havendo falar em cobrança indevida ou venda casada.

Nesse sentido:

SERVIÇOS DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS A TÍTULO DE
TIM
GLOBO E OUTROS. I
NEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO VALOR DAS FATURAS DEPOIS DA DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO. SERVIÇOS TIM GLOBO LIVROS E TIM BANCA VIRTUAL FAZEM PARTE DO PLANO TIM CONTROLE SMART EXPRESS.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, TAMPOUCO DE REALIZAÇÃO DE COBRANÇAS ABUSIVAS OU VEXATÓRIAS. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.¿ [...]
(Classe: Recurso Inominado, Número do Processo:
0031434-82.2019.8.05.0080
,Relator (a): JUSTINO DE FARIAS FILHO, Publicado em: 19/11/2020 )

COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS NA FATURA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE COBRANÇA ACIMA DO VALOR DO PLANO CONTRATADO
–
COBRANÇAS QUESTIONADAS QUE ESTÃO INCLUIDAS NO PACOTE TELEFÔNICO CONTRATADO – IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA
– FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária das alegações da parte recorrente, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1009766-79.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ADAUTO DOS SANTOS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Diante dos fatos supracitados, verifico que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido,
verbis:

“
RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTOS NÃO CONTRATADOS.
PLANO CONTROLE
.
COBRANÇA NA FATURA DE TELEFONIA DE PRODUTOS QUE NÃO ALTEROU O VALOR FINAL DO PLANO CONTRATADO
. RECURSO PROVIDO.

Se a consumidora sequer informa em sua inicial o valor do plano por esta contratada, resta evidente que a cobrança dos serviços quais alega serem indevidos fazem parte do plano contratado, assim, não há como reconhecer a falha na prestação do serviço da Reclamada
.

De acordo com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil vigente, e, não tendo desincumbido do seu ônus, a improcedência do pedido é à medida que se impõe no presente caso.”
(Recurso Inominado n. 1003177-71.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única/MT, rel. Dr. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 21/07/2020).

Assim, não havendo comprovação do ato ilícito praticado pela recorrente, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu
quantum
indenizatório.

Ainda, não há que se falar declaração de inexigibilidade de débito e indenização em danos materiais e morais, uma vez que as cobranças foram devidas.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025